Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0710637-02.2020.8.07.0000
Agravante(s)
PHILIPE DE ARAUJO VIEIRA
Agravado(s)
FILIPE OLIVEIRA REIS LIMA
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO FORMADO. INVIÁVEL. EXTENSÃO DO TÍTULO. DEVIDAMENTE ESCLARECIDA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA.
1 – Observa-se, na espécie, que o comando judicial é claro ao determinar o percentual a ser pago e sua extensão, de modo que, a impugnação ao cumprimento de sentença, não é a via adequada para modificar título devidamente formado.
2 - Não tendo havido nenhuma impugnação do agravante em sede de contestação, ou mesmo de recurso, que foi interposto contra o título judicial, não há como se questionar, nessa assentada, as questões definitivamente julgadas, sob pena, inclusive, de ofensa ao que disposto no art. 503, que dita que, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
3 - Assim, a pretensão deduzida vai de encontro ao que restou estipulado na sentença e no acórdão, ferindo, portanto, a coisa julgada.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.